Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726706-66.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUÍS LINDOZO COSTA RECORRIDA: SUZIA MARIA PINTO VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO. COPROPRIETÁRIO. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. COPROPRIEDADE. FRAÇÃO IDEAL. DEFINIDA. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. É devida indenização pelo coproprietário que faz uso exclusivo de bem ainda não partilhado, sobre o qual a pessoa privada da posse ou exploração comercial desse detém parcela de propriedade. 3. Tal pretensão se funda justamente no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário, privado da utilização do bem, deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica de imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que ocupa exclusivamente o imóvel. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “é possível o arbitramento de alugueis, que serão devidos por um ex-cônjuge ao outro, mesmo antes partilha, se houver a possibilidade de identificar, desde logo e por qualquer outro meio, qual a fração ideal do referido bem a que fazem jus cada um dos cônjuges, pois, nessas hipóteses, há a cessação do estado de mancomunhão e o ingresso do bem em estado de condomínio (STJ - REsp: 1952573 SP 2020/0312027-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021). 5. É desarrazoada a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil quando ausente prova de afronta ao princípio da boa-fé. 6. Adquirido o imóvel pelos ex-cônjuges antes do casamento por eles celebrado com regime de separação de bens, não há dúvidas quanto à existência de condomínio sobre o bem usufruído exclusivamente por apenas um dos proprietários. 7. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação da multa à recorrida pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, configurando-se ato atentatório à dignidade da justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID 43223065): “Por fim, reputo desarrazoada a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil quando ausente prova quanto ao alegado intento da parte de turbar o andamento processual. Colaciono, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ARGUIDA PELA APELADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OU MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. 1. Apelação versa sobre as possíveis consequências do não comparecimento injustificado da apelada/autora em audiência de conciliação. 2. O apelante/réu produziu provas suficientes para demonstrar que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente em sede recursal por restar comprovada sua hipossuficiência econômica. 3. É incabível a alegação de nulidade ou prejuízo sofrido pelo apelante em decorrência de sua inércia em constituir advogado ou defensor público para representá-lo (art. 334, § 9o, CPC). Rejeitadas as preliminares arguidas pelas partes. 4. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não pressupõe direito automático do apelante à redesignação de audiência. Em tese, a simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. 5. A multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1603062, 07094231820218070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020